Tribunal: TJDFT
Processo: 0033663-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JÁ CUMPRIDA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL QUANTO AO TEMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 20, §§ 3o E 4o. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Verificando-se que a parte Autora já foi reintegrada na posse do imóvel, conforme mandado de reintegração de posse expedido pelo Juízo de origem e devidamente cumprido, não persiste, pois, o interesse recursal da Apelante em relação ao pedido antecipatório de imediata reintegração de posse.
2 – Considerando que a propositura da Ação, a prolação da respectiva sentença e até mesmo a interposição do recurso se ultimaram na vigência do CPC de 1973, a verba honorária de sucumbência, à luz dos princípios da segurança jurídica, da não surpresa e da irretroatividade da lei processual, deve observar as regras do códex anterior, o qual não previa hipótese de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da causa. Assim, consoante dispunha o art. 20, § 4o, do CPC/73, nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, atendidas as normas das alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 3o do artigo 20 do antigo Código de Ritos.
3 – Verificando-se que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não se mostra proporcional aos elementos da demanda, promove-se a majoração de seu valor para montante mais adequado à realidade em análise e em harmonia com a razoabilidade e equidade, haja vista a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo(s) causídico(s) na demanda, conforme parâmetros estabelecidos nas alíneas do § 3o do art. 20 do CPC/73.
Apelação Cível parcialmente provida.